Tribunal: TJDFT
Processo: 0706054-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA NOVA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PARA INFIRMAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES SEXUAIS. COERÊNCIA E CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRECEDENTES. REVISÃO IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal é cabível nos termos do artigo 621 do Código de Processo Penal para desconstituir condenação transitada em julgado quando houver prova nova capaz de demonstrar a inocência do réu ou erro judiciário.
2. No caso concreto, o requerente busca a revisão da condenação imposta pelo crime de estupro de vulnerável, alegando a existência de novas provas que apontariam para a inconsistência dos relatos da vítima e a influência de terceiros na formulação da denúncia.
3. A condenação foi lastreada em depoimentos firmes, harmônicos e reiterados da vítima, corroborados por outras provas testemunhais e circunstanciais colhidas na fase judicial, administrativa e policial, incluindo o depoimento da genitora da vítima, testemunha presencial dos fatos.
4. Os novos elementos apresentados pelo requerente consistem em declarações de testemunhas sem conhecimento direto dos fatos, limitando-se a relatar desentendimentos familiares sem refutar a materialidade ou autoria dos crimes imputados.
5. A jurisprudência é firme no sentido de que, em crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial relevância quando coerente e em sintonia com as demais provas dos autos, não sendo fragilizada por meras alegações defensivas de motivações externas ou tardias.
6. A revisão criminal não se presta à reavaliação de provas já analisadas e tampouco à mera reinterpretação da narrativa apresentada no processo original, exigindo-se prova nova substancial e apta a abalar os fundamentos da condenação.
7. A ausência de erro judiciário e de prova inequívoca que justifique a desconstituição da coisa julgada impede a concessão da revisão criminal.
8. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.